Tribunal: TJMT
Processo: 1016106-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016106-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WILSON PARMEJANE GOMES
AGRAVADO:- B. S. P. representado por sua mãe JANNINY DONIZETE DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1016106-08.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Alimentos, fixou-se provisoriamente em 50% do salário mínimo.
O agravante alega que não tem condições de arcar com essa quantia, pois é técnico de informática e recebe por mês R$2.000,00.
Aduz que tem outras duas filhas para as quais também foram arbitrados meio salário mínimo.
Pede a assistência judiciária gratuita e a minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária, pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisório em 50% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
O agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida. No entanto, é preciso analisar com cautela essa situação, mesmo porque, em princípio, o valor arbitrado não é exorbitante.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator